Tribunal: STF
Processo: ARE 953496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.1.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Inexistência de ofensa direta à Constituição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.